Tribunal: TJSP
Processo: 1019251-10.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais – falha de funcionamento após atualização do sistema IOS em aparelho celular – resultado, na origem, de improcedência - vício no produto gerado pela apontada atualização não demonstrado – conserto ofertado pela assistência técnica não autorizado pela consumidora - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do art.

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais – falha de funcionamento após atualização do sistema IOS em aparelho celular – resultado, na origem, de improcedência - vício no produto gerado pela apontada atualização não demonstrado – conserto ofertado pela assistência técnica não autorizado pela consumidora - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - inversão objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, a não operar de forma automática - sentença preservada - recurso improvido, com observação.